Tribunal: STF
Processo: RHC 266011
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cléverson Brandão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.022.667/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e condenado pela prática dos delitos de roubo majorado em concurso material com porte ilegal de arma de fogo (artigos 157, § 2°, incisos II e V, e § 2º-A, I, [por duas vezes], na forma do artigo 70, “caput” e artigo 72, “caput”, todos do Código Penal, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal). 



    Neste recurso, a defesa alega nulidade insanável do processo, tendo em vista suposta ilegalidade da abordagem policial, bem como do reconhecimento pessoal.



    Requer, ao final:



    “a) A concessão de liminar para determinar a imediata soltura do Paciente, ante a flagrância do constrangimento ilegal e a probabilidade de êxito do writ no mérito, expedindo-se o competente Alvará de Soltura; 



    b) O conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus e, no mérito, o seu PROVIMENTO, para reformar o v. Acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    c) A concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta de todo o processo penal desde o Auto de Prisão em Flagrante, em razão da ilicitude das provas derivadas da abordagem policial ilegal, com o consequente desentranhamento de todo o acervo probatório contaminado; 



    d) alternativamente, a absolvição do Paciente, em razão da ausência de provas lícitas, idôneas e robustas capazes de sustentar o decreto condenatório, confirmando-se a medida liminar, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE DE PROVAS DERIVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava: (i) ilegalidade na busca pessoal e veicular; (ii) ruptura da cadeia de custódia; (iii) nulidade do reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; e (iv) necessidade de anulação das provas derivadas com aplicação do art. 157, § 1º, do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular foi realizada com base em suspeita fundada e informações investigativas legítimas; (ii) saber se houve ruptura da cadeia de custódia das provas; (iii) saber se o reconhecimento realizado à margem do art. 226 do CPP é inválido; e (iv) saber se as provas derivadas devem ser anuladas com fundamento no art. 157, § 1º, do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A abordagem policial foi fundamentada em informações investigativas legítimas, não se caracterizando busca arbitrária ou desproporcional. 



    4. A jurisprudência não exige detalhamento exaustivo da origem das informações policiais, desde que presentes elementos mínimos de suspeição fundada. 



    5. A ausência de testemunhas civis na lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui causa de nulidade, sendo prática policial legítima em situações específicas. 



    6. Eventuais nulidades na fase inquisitorial não tornam nula a ação penal, conforme jurisprudência consolidada. 



    7. As alegações de ruptura da cadeia de custódia não foram amparadas por elementos concretos que demonstrassem contaminação das provas. 



    8. O reconhecimento realizado à margem do art. 226 do CPP foi corroborado por outros elementos probatórios independentes, não justificando a anulação da condenação. 



    9. A pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório é incompatível com a natureza do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A abordagem policial fundamentada em informações investigativas legítimas não caracteriza busca arbitrária ou desproporcional. 



    2. A ausência de testemunhas civis na lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui causa de nulidade. 



    3. Eventuais nulidades na fase inquisitorial não tornam nula a ação penal. 



    4. O reconhecimento realizado à margem do art. 226 do CPP pode ser validado se corroborado por outros elementos probatórios independentes. 



    5. A alegação de ruptura da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que demonstrem contaminação das provas.”



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, no tocante à alegada ilegalidade do procedimento policial, destacou o seguinte:  



    “Contrariamente ao sustentado pelo agravante, a decisão agravada não aplicou de modo "maximalista" a diretriz da substitutividade. A abordagem policial foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem em "informações investigativas legítimas", não se caracterizando busca arbitrária ou desproporcional. A jurisprudência desta Corte não exige "detalhamento exaustivo da origem das informações policiais", desde que presentes elementos mínimos de suspeição fundada. A exigência contrária extrapolaria os parâmetros de discricionariedade operacional inerentes à atividade investigativa:



    (...)



    O agravante busca submeter questão de valoração probatória - adequadamente exercida pelas instâncias ordinárias - ao crivo do habeas corpus, providência incompatível com a natureza estreita do writ. 



    A ausência de testemunhas civis na lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui, por si só, causa de nulidade, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. A exigência absoluta de testemunhas civis encontraria óbice em situações práticas da atividade policial, não sendo razoável invalidar flagrantes legitimamente realizados por tal formalidade.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca pessoal e veicular e as delas derivadas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Quanto à alegação de inobservância do art. 226 do CPP quando do reconhecimento pessoal, trago à colação trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O agravante invoca o Tema Repetitivo n. 1.258, julgado pela Corte Especial em 04/08/2025, sustentando que o reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP deveria ser considerado inválido. 



    Contudo, a própria tese "4" do referido precedente estabelece que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento." 



    No caso em análise, como consignado na decisão agravada, o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios independentes, não se verificando isolamento probatório que justifique a anulação da condenação. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento pessoal, ainda que não realizado nos moldes do art. 226 do CPP, não foi o único elemento a amparar a autoria delitiva, a qual foi devidamente corroborada por outras provas produzidas em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.691.869/PB, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025). 



    As alegações defensivas demandam profundo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a natureza estreita do habeas corpus.”



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar, no ponto, o provimento do recurso com a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento pessoal, mas na confirmação da autoria por outros elementos de prova, “não se verificando isolamento probatório que justifique a anulação da condenação.”



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Igualmente, aplicável, no ponto, o entendimento de que a via estreita do habeas corpus não comporta o reexame de fatos e provas para rever as conclusões soberanas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente